Tribunal: TJES
Processo: 5001804-76.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001804-76.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: SIRLENE PEREIRA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL DECORRENTE DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA MINERADORA SAMARCO S.A, NO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. JULGAMENTO DO IRDR Nº 40/2016 NO RI Nº 0017173-74.2015.8.08.0014 RESTOU PACIFICADO NO ÂMBITO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DO COLEGIADO RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, O RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS PARA OS QUE COMPROVAREM O EFETIVO ABASTECIMENTO PELA REDE MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE FORMA CONTEMPORÂNEA AOS FATOS. NÃO COMPROVAÇÃO PELA PARTE RECORRENTE. EXIGIBILIDADE DOCUMENTAL NÃO OBSERVADA. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE ALMEJAR O ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS QUE MERECE SER MANTIDA, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da r. sentença.

Almeja a parte recorrente a reforma do
decisum,
alegando que restou comprovado nos autos que residia em Colatina à época dos fatos e, por conseguinte, foi vítima dos danos oriundos da interrupção do fornecimento de água.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso autoral sob o fundamento que o mesmo é deserto. No mérito, pela manutenção do ato judicial impugnado por seus próprios fundamentos.

Decido.

Rejeito a preliminar de deserção sustentada pela requerida Samarco Mineração S/A nas contrarrazões, haja vista estarem presentes,
in casu
, os pressupostos para concessão do benefício da justiça gratuita.

Superada esta questão processual, passo à análise do mérito recursal.

Destaca-se, inicialmente, que em 29/10/2018, de forma unânime, a Turma Recursal Norte-ES proferiu o seguinte acórdão, nos autos 5003346-37.2017.8.08.0014:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESASTRE AMBIENTAL DE MARIANA/MG. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA E, CONSEQUENTEMENTE, DO CORRELATO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELO SANEAR. DOCUMENTO NOMINAL À PARTE AUTORA QUE NÃO É CONTEMPORÂNEO AOS FATOS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

Em voto complementar ao do eminente Relator, foi pronunciado o seguinte voto esclarecedor do aspecto temporal tratado pelo relator:

Acompanho o voto do nobre Relator, destacando determinados tópicos em relação ao feito. Inicialmente, entendo que inexiste óbice processual para julgamento do feito, notadamente no que se refere à necessidade de se manter a suspensão para fins de se aguardar o deslinde do IRDR nº 040/2016. Isto porque superado o prazo anual do parágrafo único do artigo 980 do CPC, não havendo, até o momento, decisão fundamentada do Relator do destacado IRDR, no sentido de manter a referida suspensão. Por sua vez, não há dúvida de que o dano ambiental em si enseja a responsabilização objetiva. Contudo,
cabe exclusivamente à suposta vítima a demonstração de que sofreu as lesões. No particular, a exigibilidade documental para aferição da competência jurisdicional e, até mesmo, para fins de demonstração da pretensão lançada na inicial, em verdade, enseja a comprovação de residência contemporânea (morador da área afeta entre novembro de 2015 a janeiro de 2016) e de captação d'água do Rio Doce.
Pelo que noto no caso dos autos, a parte recorrente não demonstrou a prova documental relativa à residência contemporânea e, por tal motivo, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. É como voto.

Da detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à parte recorrente tendo em vista que esta, poderia ter apresentado alguma correspondência do domicílio autoral, que pode ser descortinado por documentos singelos, não atendendo, assim, a exigibilidade documental apta para demonstrar sua residência contemporânea à data dos fatos, mas o fez apenas em nome de sua genitora.

Frente a tais singelos lineamentos, entendo que a parte recorrente inobservou os requisitos acima, sendo a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, medida que se impõe ao caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa,
suspendendo sua exigibilidade
, contudo, ante a
concessão do benefício da justiça gratuita
, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.